Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702543-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDGARD ANTONIO LEMOS ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDGARD ANTONIO LEMOS ALVES contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO CORREGEDOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na demissão do impetrante por abandono de cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Afirma que o direito punitivo da Administração Pública Distrital se encontra fulminado pela prescrição desde 29/07/2002, conforme indicado Relatório SEI-GDF n.o 1/2021 - RA-PP/GAB/CSPA-OS 105/2021 e na Nota Jurídica no 6/2022 - GAG/CJ. Destaca que a portaria do ato administrativo demissional combatido fora publicada apenas em 03/10/2022, revelando-se, segundo o defendido, eivado de ilegalidade, arbitrariedade e abusividade por violar o disposto nos arts. 177 e 208, I, da Lei Complementar (LC) no 840, de 23 de dezembro de 2011, e na Súmula 635 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Discorre sobre seu vínculo com a Administração Pública Distrital e também acerca do processo administrativo disciplinar (PAD), que culminou na aplicação vergastada penalidade de demissão. Defende que “[d]iante da inequívoca ilegalidade do ato administrativo demissional, deveria a própria Administração Púbica Distrital rever seus próprios atos (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - STF), o que, apesar de ser lhe dada a oportunidade para tanto, negou o pedido do ora Impetrante.” Sustenta que há equívoco na contagem do termo ad quem do prazo prescricional apontado na Nota Técnica no 29/2022 - CGDF/ASAP, na qual a Administração embasou-se para aplicar a penalidade de demissão em desfavor do impetrante, tendo o julgamento e a publicação do ato demissional se dado fora do prazo prescricional que reputa correto. Ancorado sobretudo nesses argumentos acima sintetizados, defende como imprescindível a intervenção judicial neste caso concreto para que, liminarmente, seja reintegrado ao cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo do Distrito Federal (GDF), com o pagamento de todos os vencimentos e vantagens a que faz jus a partir da distribuição do presente mandado de segurança, bem como computando-se o tempo de afastamento como de efetivo exercício para todos os fins. E, no mérito, requer a declaração de nulidade do PAD praticado em desfavor do impetrante, por meio da Portaria no 209/2022 – CGDF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em 29 de setembro de 2022, bem como que lhe seja concedida definitivamente a segurança. Assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na peça vestibular. É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para que o impetrante seja reintegrado ao cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental do GDF, com o consequente reestabelecimento do pagamento de vencimentos e vantagens correlacionados, e mais o cômputo do tempo de afastamento como de efetivo exercício para todos os fins de direito, exige um elevado grau de verossimilhança acerca da probabilidade do direito invocado pela parte impetrante não alcançável neste momento da lide, com base apenas dos elementos de convicção até então coligidos aos autos. Os elementos materiais despontados dos autos, nesta fase processual, não se mostram suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, neste descortino, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, e consubstancia verdadeira pedra de toque para se aferir a verossimilhança do direito vindicado nesta pretensão mandamental. Em que pesem os argumentos apresentados pela parte impetrante, não vislumbro, prima facie, ilegalidades, arbitrariedades ou abusividades na condução do PAD em liça. Lado outro, depura-se que os ônus dromológicos do respectivo PAD, de certa forma, foram até favoráveis ao impetrante, eis a infração disciplinar apurada, até que se prove o contrário, se deu de maneira continuada e permanente, sem manifestação, no âmbito administrativo, de interesse de retornar ao trabalho durante o trâmite procedimental correlacionado. O item II.c. Prescrição da Nota Técnica N.o 29/2022 - CGDF/ASAPJ (ID 43895708), casuística e fundamentadamente, aponta a data do termo final do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal como sendo 04/10/2022. O II.d Da autoria e da materialidade, por sua vez, faz o enquadramento legal da infração disciplinar grave cometida pelo impetrante, mencionado expressamente a sanção legal prevista no art. 193, I, “a”, da LC no 840/2011. Ademais disso, consoante sabido e consabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada de pronto, no ato fustigado (Portaria no 209/2022 – CGDF), não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível capaz de justificar a suspensão imediata dos efeitos dela derivados, muito menos reintegrar o impetrante no quadro de servidores do GDF mediante apenas cognição sumária desta demanda posta à colação. Nessas circunstâncias, considero prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame mais profundo desta lide, extraindo do conjunto fático-probatório produzido nos autos a melhor solução para a controvérsia. À vista de tudo isso, não reputo presentes os requisitos autorizadores da medida liminar almejada. Nessa mesma linha de intelecção, segue a hegemônica jurisprudência deste Tribunal: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA MEDIDA. Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ato indigitado coator praticado nos autos de processo administrativo disciplinar, a concessão de liminar exige a demonstração de fundamento relevante e periculum in mora, o que, in casu, não se verifica. (Acórdão 1192812, 07094214020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPOSTA NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. 1. Tratando-se de mandado de segurança contra ato coator proferido nos autos de Processo Administrativo Disciplinar, o deferimento de liminar para fins de suspender os efeitos do ato coator demanda a demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento do pedido de liminar deve ser mantido. 2. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1182830, 07221053120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO DE DEMISSÃO DO IMPETRANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO JÁ APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que deferiu o pedido de liminar não ingressou no mérito administrativo, pois o objeto do mandado de segurança se restringe à possibilidade de se aplicar a pena de demissão a servidor já aposentado, não cuidando de temas afetos ao mérito da decisão da Administração Pública. 2. No caso dos autos, o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do impetrante apurou infração administrativa praticada enquanto o impetrante estava na atividade e, durante o curso do procedimento disciplinar, sobreveio a aposentadoria do impetrante. 3. Dessa forma, como os atos administrativos se submetem ao princípio da legalidade, a sanção cabível seria, em tese, a cassação da aposentadoria, e não a demissão, acarretando a nulidade do ato apontado como coator, o que não impede, todavia, que a autoridade impetrada venha a aplicar a penalidade cabível no bojo do mesmo processo administrativo disciplinar. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato de demissão, restabelecendo-se os proventos do impetrante, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. (Acórdão 859040, 20150020033433MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/3/2015, publicado no DJE: 9/4/2015. Pág.: 35) À toda evidência, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida pela parte impetrante. Em ato contínuo, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO DA(S) AUTORIDADE(S) APONTADA(S) COMO COATORA(S) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Em seguida, VISTAS AO PARQUET, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator